Tribunal: TJMT
Processo: 1020156-04.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020156-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA MORAIS ARTHUR ROCHA - CPF: 991.444.681-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 885.177.481-15 (AGRAVANTE), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (AGRAVADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. FACULDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu incidente de falsidade documental, por intempestividade, em execução fundada em nota promissória, determinando o prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arguição de falsidade documental está preclusa; e (ii) estabelecer se o juiz deve determinar, de ofício, perícia grafotécnica diante de alegação tardia de falsidade.

III. Razões de decidir

A alegação de falsidade deve ser apresentada no momento processual previsto nos arts. 917 e 430 do CPC, sob pena de preclusão temporal.

A posterior investigação criminal envolvendo o exequente não afasta a preclusão, pois a autenticidade da assinatura era fato cognoscível pelo próprio executado desde a citação.

O poder instrutório previsto no art. 370 do CPC autoriza, mas não impõe, a determinação de perícia de ofício, cabendo ao magistrado avaliar sua necessidade no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A arguição de falsidade documental sujeita-se à preclusão temporal quando não apresentada no momento processual oportuno. 2. A superveniência de investigação criminal não afasta a preclusão relativa à impugnação da autenticidade da assinatura. 3. A determinação de perícia grafotécnica de ofício constitui faculdade do magistrado, e não dever.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Luiz Carlos Conceição Junior em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1006087-19.2018.8.11.0041, ajuizada por João Gustavo Ricci Volpato, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá indeferiu o incidente de arguição de falsidade documental, ao fundamento de intempestividade, determinando o regular prosseguimento da execução.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que (i) a execução está fundada em nota promissória cuja assinatura impugna; (ii) a alegação de falsidade documental encontra respaldo em elementos concretos, inclusive investigações criminais relacionadas à denominada “Operação Sepulcro Caiado”; (iii) a preclusão processual não pode prevalecer diante de dúvida séria acerca da autenticidade do título executivo; (iv) há decisão análoga proferida pela 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT determinando a realização de perícia grafotécnica em situação semelhante; (v) compete ao exequente comprovar a autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Assevera que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, diante do risco de prosseguimento de atos constritivos fundados em título supostamente falso, requerendo liminarmente a suspensão imediata dos atos executivos e expropriatórios no processo de origem

Ao final, requer a suspensão dos atos executivos e o provimento do recurso para determinar o processamento do incidente de falsidade documental, com apresentação da via original da nota promissória e realização de perícia grafotécnica.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 367123385.

No id. 372546857, o agravante junta aos autos acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado no RAI n. 1003395-92.2026.8.11.0000, em caso análogo ao presente.

Nas contrarrazões de id. 373416381, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1006087-19.2018.8.11.0041, ajuizada por João Gustavo Ricci Volpato em face de Luiz Carlos Conceição Junior, fundada em nota promissória apresentada como título executivo extrajudicial.

Conforme se extrai dos autos, após a regular tramitação do feito executivo, o executado suscitou incidente de arguição de falsidade documental, sustentando que jamais teria aposto sua assinatura na nota promissória que aparelha a execução, requerendo, para tanto, a instauração do incidente de falsidade, a apresentação da via original do título e a realização de perícia grafotécnica.

O Juízo de origem, por sua vez, indeferiu o incidente de falsidade documental, ao fundamento de sua manifesta intempestividade, consignando que o executado foi regularmente citado em abril de 2022 e que eventual alegação de falsidade deveria ter sido deduzida no momento processual oportuno, nos termos dos arts. 915, 917, inciso VI, e 430 do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução.

Inconformado, o executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a preclusão não poderia prevalecer diante da gravidade dos fatos supervenientes relacionados à denominada “Operação Sepulcro Caiado”, afirmando que a dúvida acerca da autenticidade da assinatura comprometeria a própria certeza do título executivo. Aduz que o magistrado deveria ter determinado o processamento do incidente de falsidade documental, a apresentação da via original da nota promissória e a realização de perícia grafotécnica, invocando, ainda, precedente recente desta Terceira Câmara de Direito Privado proferido em processo envolvendo as mesmas partes e controvérsia semelhante.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento, uma vez que a decisão agravada observou corretamente a disciplina processual aplicável ao reconhecer a manifesta intempestividade da arguição de falsidade documental, em estrita consonância com o ordenamento jurídico. Explico.

É incontroverso que o agravante foi regularmente citado nos autos da execução e deixou transcorrer, sem qualquer insurgência, o prazo legal destinado à oposição de embargos à execução, oportunidade em que poderia deduzir todas as matérias de defesa admitidas pelo art. 917 do Código de Processo Civil, inclusive a alegação de falsidade do título executivo.

Com efeito, dispõe o art. 430 do Código de Processo Civil que a falsidade documental deve ser arguida na contestação, na réplica ou no prazo de quinze dias contados da intimação da juntada do documento aos autos, estabelecendo momento processual próprio para o exercício dessa faculdade processual.

No caso concreto, entretanto, a alegação somente foi deduzida vários anos após a citação válida, quando o feito executivo já havia regularmente avançado para a fase de atos constritivos, circunstância que evidencia a ocorrência da preclusão temporal reconhecida pelo magistrado singular.

Cumpre destacar que o agravante procura justificar a apresentação tardia da alegação de falsidade afirmando que apenas posteriormente teve ciência da gravidade dos fatos relacionados à denominada “Operação Sepulcro Caiado”.

Todavia, tal argumento, por si só, não se revela suficiente para afastar a incidência da preclusão.

Isso porque a circunstância de posteriormente terem surgido investigações criminais envolvendo o exequente não explica por que a alegação de falsidade da assinatura somente foi suscitada anos após a citação.

A autenticidade da assinatura aposta no título executivo constitui fato de conhecimento direto do próprio suposto signatário. Assim, se o executado efetivamente jamais subscreveu a nota promissória que aparelha a execução, a alegação poderia e deveria ter sido deduzida no momento processualmente oportuno, independentemente da posterior deflagração de investigação policial ou da divulgação de fatos supervenientes envolvendo o credor.

A superveniência de investigação criminal pode eventualmente reforçar suspeitas já existentes, mas não tem o condão, por si só, de justificar a absoluta inércia processual da parte quanto à impugnação de fato que lhe era pessoalmente cognoscível desde a citação.

Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a incidência da preclusão temporal.

Nessa mesma linha tem decidido este egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 223 C/C 430, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É sabido que o artigo 430, do CPC, estabelece que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento nos autos. Quanto ao tema, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que o prazo para apresentação do incidente de falsidade é preclusivo .
In casu, observa-se que o documento cuja veracidade é posta em xeque foi colacionado aos autos dos Embargos de Terceiro juntamente a petição inicial, de modo que caberia à Embargada, ora agravante neste feito, suscitar a falsidade do documento em sua contestação, o que não foi feito atempadamente, operando-se assim, a preclusão para sua discussão em autos incidentais.
Desta feita, conclui-se, portanto, que laborou em acerto o magistrado a quo ao não conhecer do incidente, descabendo qualquer reparo ao ato judicial vergastado.”
(TJMT, RAI 10074497220248110000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Tatiane Colombo, j. 28.08.2024 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO (ARTIGO 430, CPC)– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O incidente de falsidade documental deve ser suscitado na forma e prazo previstos no art. 430 do CPC, sob pena de preclusão, devendo o documento ser tido como eficaz, incidindo o art. 225 do Código Civil
.”
(TJMT, RAC 1007825-66.2023.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2024 – negritei)

Não desconheço que o agravante trouxe aos autos recente precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado, proferido no Agravo de Instrumento n.º 1003395-92.2026.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes e controvérsia semelhante, no qual foi mantida decisão que determinou a instauração de incidente de falsidade documental, com realização de perícia grafotécnica, mesmo após o reconhecimento da intempestividade da arguição.

Todavia, entendo que referido precedente não conduz, necessariamente, à reforma da decisão ora agravada.

Isso porque a
ratio decidendi
daquele julgado consistiu em reconhecer a legitimidade do exercício do poder instrutório do magistrado que, mesmo reconhecendo a preclusão da arguição de falsidade, entendeu, à vista das peculiaridades daquele processo, determinar, de ofício, a produção de prova pericial, com fundamento nos arts. 139 e 370 do Código de Processo Civil e no poder geral de cautela.

Em outras palavras, esta Câmara assentou que a preclusão não impede, por si só, que o magistrado, reputando necessária a produção da prova para formação de seu convencimento, determine de ofício a realização de perícia técnica.

Entretanto, daí não decorre a conclusão de que todo magistrado esteja obrigado a instaurar incidente de falsidade documental sempre que a parte, intempestivamente, venha a suscitar dúvida acerca da autenticidade do título executivo.

O precedente mencionado prestigia a discricionariedade técnica conferida ao julgador pelo art. 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual compete ao juiz, como destinatário da prova, determinar apenas as provas que reputar necessárias ao julgamento do mérito.

Na hipótese ora examinada, o Juízo de origem, diversamente do ocorrido naquele precedente, não vislumbrou a necessidade de instaurar o incidente de ofício, limitando-se a reconhecer a intempestividade da arguição e, diante das circunstâncias concretas submetidas à sua apreciação, determinar o regular prosseguimento da execução.

Não se evidencia, nessa atuação, qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou manifesta irrazoabilidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

A adoção de solução diversa implicaria transformar o poder instrutório previsto no art. 370 do Código de Processo Civil em verdadeiro dever de produção probatória em toda hipótese de alegação tardia de falsidade documental, conclusão que não decorre do precedente invocado nem do sistema processual vigente.

O exercício do poder instrutório permanece inserido na esfera de convencimento motivado do magistrado, que deverá avaliar, em cada caso concreto, a efetiva necessidade da prova para formação de seu convencimento, inexistindo imposição legal para que determine, de ofício, a instauração de incidente de falsidade sempre que a parte, já alcançada pela preclusão, formule alegação nesse sentido.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto corretamente reconheceu a ocorrência da preclusão temporal da arguição de falsidade documental, inexistindo fundamento jurídico apto a impor ao Juízo de origem a instauração de incidente de falsidade documental ou a realização de perícia grafotécnica de ofício, sendo inaplicável, às peculiaridades do presente caso, o entendimento firmado por esta Câmara no Agravo de Instrumento n.º 1003395-92.2026.8.11.0000.

Posto isso, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026